Tribunal: TJES
Processo: 0001366-67.2020.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001366-67.2020.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: ERICK NUNES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ARTIGO 121, §2°, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSOR DATIVO - RECURSO DESPROVIDO.

1) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que nesta fase não vige o princípio do “
in dubio pro reo
” quando alcançado “
standard”
probatório

suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

2) Esta Corte possui o entendimento de que a interposição de Recurso em Sentido Estrito, por ser contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau, não comporta arbitramento de honorários, devendo o zelo na condução da defesa do recorrente ser sopesado quando do arbitramento a ser realizado na sentença.

3) Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SEVERINO RAMOS FERREIRA,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia que se encontra às fls. 213/216, pelo MM. Juiz de Direito da Vara da única de Marataízes/ES, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal de Júri daquele Juízo, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2°, incisos II e IV e artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em suas razões de fls. 248/249, requer a defesa a absolvição sumária, argumentando ausência de provas. Subsidiariamente, requer ainda a defesa o arbitramento de honorários advocatícios devidos a sua atuação como defensor dativo.

O
Parquet
apresentou contrarrazões fls. 272/274, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente apreciação dos fatos pelo Tribunal do júri.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos às fls. 276.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 4948233), no sentido de que o recurso seja conhecido, mas desprovido o recurso.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

Determino ainda à Secretária
que retifique o cadastramento do recurso, já que apenas o recorrente
SEVERINO RAMOS FERREIRA
interpôs recurso, devendo ser excluído
ERICK NUNES.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SEVERINO RAMOS FERREIRA,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia que se encontra às fls. 213/216, pelo MM. Juiz de Direito da Vara da única de Marataízes/ES, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal de Júri daquele Juízo, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2°, incisos II e IV e artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Segundo narra a denúncia: “
[...] no dia 20 de agosto de 2020, por volta das 04h00rnin, em uma Rua Projetada, em Barra de Itapemirim, nesta Comarca, o denunciado SEVERINO RAMOS FERREIRA, com vontade de matar, munido com uma faca, desferiu golpes contra a vítima GENILDO CARNEIRO PAZ, causando-lhe as lesões descritas na certidão de óbito de fls. 52, que, por sua sede e eficiência, foram a causa do óbito da vítima
. ”.

Diante de tal conduta o recorrente foi denunciado, processado e pronunciado nas iras do artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal.

Em suas razões de fls. 248/249, requer a defesa a absolvição sumária, argumentando ausência de provas. Subsidiariamente, requer ainda a defesa o arbitramento de honorários advocatícios devidos a sua atuação como defensor dativo.

Para que seja proferido juízo de pronúncia é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação.

Após analisar o caderno processual, principalmente a decisão combatida, que se encontra anexada aos autos físicos, fls. 213/216, verifiquei que existem fundados indícios de que o ora recorrente possa ter, ao menos em tese, participado do crime de homicídio qualificado em questão, o que neste momento processual já se mostra suficiente para o seu pronunciamento, já que existe nos autos
prova suficiente da
materialidade
,
conforme se infere do Boletim Unificado de fls. 07/09, Certidão de Óbito de fls. 55 e Laudo de Exame Cadavérico de fls. 110/112.

Já os
indícios suficientes de
autoria
, ressoam cristalinos, pois o acusado confessou ter esfaqueado a vítima, ainda que para se defender, pois disse ter sido por ela chamando de “noiado” , ao que a admoestou para que parasse, tendo iniciado uma briga entre os dois.

A confissão do recorrente se integra com o depoimento do guarda municipal Farly Marques de Souza, que efetuou a prisão em flagrante e foi ouvido em juízo conforme consta da mídia de fl. 182.

Portanto, o próprio acusado admitiu a autoria do crime, devendo eventual tese de excludente de ilicitude ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, não havendo suporte jurídico para a tese de ausência de indícios de autoria.

Assim sendo, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime em tese praticado pelos ora recorrentes, não há razão para reforma da r. sentença de pronúncia, não havendo que se falar em absolvição sumária.

A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que nesta fase não vige o princípio do “
in dubio pro reo
” quando alcançado “
standard”
probatório

suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Por fim a defesa pugna pelo arbitramento de honorários devidos ao defensor dativo pela sua atuação na interposição deste recurso em sentido estrito.

No entanto, esta Corte possui o entendimento de que a interposição do presente recurso, contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau, não comporta arbitramento de honorários, devendo o zelo na condução da defesa do recorrente ser sopesado quando do arbitramento a ser realizado na sentença. Neste sentido:

(...) Com relação aos honorários do patrono dativo, considerando que a Decisão de Pronúncia, objeto do presente Recurso em Sentido Estrito, sequer encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do processamento do Tribunal do Júri, os honorários ao patrono dativo, somente sevem ser arbitrado ao final de sua atuação na fase de conhecimento, pelo juízo a quo, observando toda sua atuação, incluindo a referente ao presente recurso. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 032200004268, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

(...) Considerando que a decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, os honorários ao advogado dativo somente devem ser arbitrados ao final de toda sua atuação na fase de conhecimento, pelo Juízo a quo. 5. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 029160004536, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.